Tribunal: TJMT
Processo: 1000572-38.2022.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000572-38.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nomeação, Exoneração]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[GILBERTO LEMES DO NASCIMENTO - CPF: 857.750.881-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Ministério Público: A Dra. MÁRCIA BORGES SILVA CAMPOS FURLAN , promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – INDEFERIU LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ATO EXONERATÓRIO – INDEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

Cuida a espécie de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por GILBERTO LEMES DO NASCIMENTO contra decisão prolatada nos autos no 1008023-21.2022.8.11.0015, pelo MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sinop-MT, que indeferiu o pedido liminar de suspensão dos efeitos do ato exoneratório, com a reabertura de prazo para impugnação da decisão de indeferimento de posse (id. 85609854 dos autos de origem).

No id. 114066981 foi indeferida a tutela provisória de urgência recursal.

O Juízo
a quo
não prestou informações, conforme certidão de id. 138334673.

O Ministério Público, no id. 142033188, manifestou informando que não há interesse público capaz de justificar sua intervenção.

O Agravado não apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento no prazo legal, embora devidamente intimado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

No caso, vê-se que foi prolatada sentença nos autos de origem sob no
1008023-21.2022.8.11.0015
, nos seguintes termos:

“(...)Assim, em prol da impessoalidade, e objetivando a escolha meritocracia, a Administração vincula-se ao edital e à lei, e consubstanciado qualquer desvio, autoriza-se o candidato buscar sua correção. O Poder público deve manter-se leal ao edital. Quando a Administração divulga um edital, gera expectativa quanto a seu comportamento segundo as regras ali previstas. Aqueles que decidem inscrever e participar do certame depositam confiança no Estado administrador. O edital de concurso , desde que consentâneo com a lei de regência em sentido formal e material, obriga candidatos e Administração Pública.

Neste mesmo sentido manifestou-se o Ministro AYRES BRITTO:

Um edital, uma vez publicado – norma regente, interna, da competição, na linguagem de Hely Lopes Meireles –, gera expectativas nos administrados; expectativas essas que hão de ser honradas pela Administração Pública. Ela também está vinculada aos termos do edital que redigiu e publicou.

O Ministro Celso de Mello, em seu voto no Mandado de Segurança no 31.695, publicado em 10 de abril de 2015, suscitou ainda importante consideração de que a atuação da Administração fora dos termos do edital configuraria verdadeiro comportamento contraditório, ferindo a máxima do “nemo potest venire contra factum próprio”, e consequentemente abalando a boa-fé objetiva.

A atuação pública deve estar adstrita a expectativa gerada, além dos princípios e regras existentes, sob pena de transformar-se em temida arbitrariedade, neste sentido verifica-se acertada a decisão do ente público, buscando o princípio da isonomia, e principalmente da vinculação ao instrumento público (edital) neste sentido pela improcedência da ação pretendida.

Assim, diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE os pedidos elencados na inicial tendo em vista os fundamentos acima elencados EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem Custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9099/95 c/c artigo 27, da Lei 12.153/2009.

(...)”

Assim, considerando a sentença prolatada nos autos de origem, constata-se a ocorrência da perda do interesse recursal do agravante, ocasionando em ausência de pressuposto de admissibilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL.

1. A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do recurso interposto contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

2. Eventual provimento do recurso especial, referente à decisão interlocutória, não poderia infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão. Precedente: (REsp 1.087.861⁄AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.6.2009, DJe 21.10.2009).

Embargos de declaração prejudicados

(STJ - EDcl no AgRg no Ag 1228419⁄SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17⁄11⁄2010)

Diante do exposto,
declaro prejudicado
o julgamento do presente agravo de instrumento, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil
.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022